Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO DE CONTEÚDO NEGATIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA. LC/DF no 840/2011. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por servidora pública distrital contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, consistente na ampliação de sua jornada reduzida de 30% para 50%, sem redução de vencimentos ou compensação de horário, a fim de cuidar da filha portadora de múltiplas deficiências. A autora também requereu a realização de perícia médica judicial para avaliar a necessidade de nova redução. O juízo de origem negou os pedidos e indeferiu a tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível, apenas em grau recursal, a pretensão de realização de perícia médica judicial; (ii) analisar se é cabível a ampliação da redução da jornada de trabalho da servidora de 30% para 50%, diante da alegação de agravamento do quadro de saúde da dependente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 3.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual.
4. Configura inovação recursal a formulação de pedido, apenas em sede de apelação, de realização de perícia médica judicial, uma vez que a parte autora dispensou, expressamente, na origem, a dilação probatória, vedando-se a apreciação da matéria por preclusão e supressão de instância. 4.1. O recurso de apelação não pode ser conhecido quanto ao pedido de perícia médica judicial por configurar inovação recursal, uma vez que a autora dispensou expressamente a produção de provas em primeiro grau e não demonstrou justo motivo para a formulação tardia da pretensão probatória.
5. A redução da jornada de trabalho de servidores públicos distritais com dependentes com deficiência está condicionada à comprovação da necessidade por junta médica oficial, conforme o art. 61, §1o, da LC n. 840/2011.
6. A junta médica avaliou a situação da filha da servidora por duas vezes e concluiu pela redução de 30% da carga horária, o que foi devidamente fundamentado com base na documentação apresentada.
7. O Poder Judiciário não pode substituir a análise da junta médica oficial nem se imiscuir no mérito do ato administrativo, conforme reiterada jurisprudência, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.
8. A presunção de legitimidade e veracidade do laudo pericial administrativo deve prevalecer, sendo possível a revisão administrativa em caso de agravamento do quadro, mediante nova documentação, conforme admite a própria Administração Pública.
9. A concessão de redução máxima de 50% não é automática, mas condicionada à avaliação da necessidade individual, e deve respeitar os critérios legais e regulamentares vigentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de produção de prova pericial judicial em sede de apelação configura inovação recursal inadmissível quando não formulado oportunamente em primeiro grau.
2. A concessão de horário especial ao servidor com dependente com deficiência exige comprovação da necessidade por junta médica oficial, não sendo possível ao Poder Judiciário ampliar o percentual da redução da jornada com base apenas em alegações da parte, sem qualquer respaldo técnico.
3. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo vedada a análise do mérito da decisão da junta médica quando ausente ilegalidade manifesta.